Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714386-51.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDRIANE BATISTA DE MORAES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido pelo EDRIANE BATISTA DE MORAES DE LIMA: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDRIANE BATISTA DE MORAES DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo coletivo (0003668-73.2001.8.07.0001), de origem da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), a fim de concretizar, em favor de sindicalizado filiado ao exequente, decisão judicial (sentença) que condenou a parte executada a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (12/2000). Intimado, o DF apresentou impugnação, em que alega prescrição e excesso de execução. A parte exequente apresentou resposta. FUNDAMENTO e DECIDO. O Distrito Federal suscita prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a hipótese em exame não se amolda ao Tema Repetitivo no 880 do STJ, pois a execução prescindia da apresentação de fichas financeiras. No ponto, sem razão o DF. Conforme se verifica dos autos da ação coletiva (no 0003668-73.2001.8.07.0001), em 12/08/2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE deflagrou o cumprimento coletivo da sentença, tendo o Distrito Federal manejado exceção de pré-executividade (ID Num. 24829168, pág. 1, daquela ação), na qual suscitou a prescrição da pretensão executória. A prejudicial de prescrição da pretensão executória foi rejeitada no Juízo de origem e, embora tenha sido inicialmente acolhida por este eg. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1, foi rejeitada no acórdão no 1406730, em rejulgamento do referido agravo de instrumento por decisão do STJ, que considerou tratar-se de hipótese sujeita ao Tema Repetitivo no 880. O acórdão de rejeição da prejudicial de prescrição transitou em julgado apenas em 18/04/2022. A alegada distinção da hipótese em exame com o Tema Repetitivo no 880 do STJ, deduzida pelo Distrito Federal, não mais comporta discussão, tendo em vista que a matéria foi expressamente decidida no referido agravo de instrumento, havendo, portanto, coisa julgada sobre a matéria. Nesse cenário, tem-se que o prazo prescricional de 05 anos foi interrompido com deflagração do cumprimento coletivo da sentença pelo sindicato, em 12/08/2009, e voltou a fluir, pela metade, em 19/04/2022, de forma que o termo final será em 18/10/2024. Importante ressaltar que a deflagração do cumprimento coletivo da sentença interrompe o prazo prescricional para os cumprimentos de sentença individuais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se precedente daquela Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Nesse sentido, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi proposto em 18/10/2024, ou seja, antes do termo final do prazo, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição. Quanto ao alegado excesso de execução, nesse ponto também não assiste razão ao DF. O caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente em ID 215033706. Ademais, RATIFICO a decisão de ID 218181261: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Em razão da alegação de prescrição, não há de se falar em valores incontroversos, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença. Intimem-se as partes. Com a manifestação, decurso de prazo, ou notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório em favor da exequente e RPV em favor do patrono, observados os cálculos homologados ID 215033706.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 225388408. Intimado, o embargado apresentou resposta (ID 229724773). Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão foi omissa quanto ao pedido de suspensão do processo, com base no Tema 1.033/STJ. Em consulta ao decisum, verifica-se que assiste razão ao executado, razão pela qual ACOLHO os embargos de declaração e passo a suprir a omissão, nos seguintes termos: O Distrito Federal sustenta que o processo deve ser suspenso, com base no Tema 1.033/STJ. Entretanto, não assiste razão ao executado. Isto porque no Tema 1.033/STJ, que assim dispõe: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, houve a determinação apenas de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, de modo que não se aplica ao presente cumprimento de sentença. No mesmo sentido, este e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. SUSPENSÃO TEMA 1.169/STJ. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. COISA JULGADA. SUSPENSÃO TEMA 1033/STJ. NÃO CABIMENTO. 1. O sobrestamento do processo com fulcro na ordem emanada no Tema 1169 do STJ somente se justifica se houver discussão quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para a promoção da demanda individual. 2. Havendo a própria parte requerido a liquidação, e não havendo a contraparte arguido inviabilidade do título por falta da prévia liquidação, torna-se desnecessário o sobrestamento do processo. 3. A determinação de sobrestamento por julgamento do Tema 1033 no âmbito do STJ abrange somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto por legitimado para propor ações coletivas), não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. 4. A decisão proferida no AGI n. 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1870736, 0703954-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) [grifos nossos] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1033/STJ. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. A sentença prolatada na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003, tendo o SAE/DF proposto cumprimento coletivo de sentença em 12/8/2009, motivo pelo qual o Distrito Federal, por meio de exceção de pré-executividade, pugnou pelo reconhecimento da prescrição. 1.1. O pedido formulado na exceção de pré-executividade foi indeferido ao fundamento de que, em 24/10/2006, o ente público citado foi intimado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos do SAE/DF, situação esta que atraiu o disposto no art. 202, V, do CC/2002. 1.2. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1 (0000293- 18.2011.8.07.0000), contra a decisão supra, que, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, foi desprovido, sendo mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 880 (com efeitos modulados em sede de embargos de declaração), não estando a pretensão executória do SAE/DF, portanto, fulminada pela prescrição quinquenal. 2. Também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais. 2.1. Considerando que a prescrição restou interrompida em razão da execução coletiva promovida pelo SAE/DF; que o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”; e que o decisum proferido no AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022, restou autorizado, a partir daquela data, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observado o disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF. 2.2. Tendo em vista que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 20/4/2022 e que no dia 19/8/2022 foi proposto o cumprimento individual da sentença coletiva em questão, não se vislumbra a configuração do instituto da prescrição. 3. O STJ afetou a matéria "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento. 3.1. Não obstante o disposto, conquanto o Distrito Federal tenha pleiteado o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema 1033 no âmbito do STJ, a determinação de suspensão naqueles processos paradigmas abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1845891, 0705950-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios, nos termos da decisão de ID 225388408. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios, nos termos da decisão de ID 225388408.” Sentença de ID 160412205, que reconheceu a prescrição, foi cassada (ID 212294065), e os autos retornaram a este Juízo. Nesse sentido, passo a analisar os demais pontos impugnados pelo executado, conforme petição de ID 156794819. Em sua impugnação, o Distrito Federal aduz: a) prescrição, a qual já foi afastada pelo e. TJDFT; b) ilegitimidade ativa dos exequentes não filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF; c) excesso de execução. Intimada para resposta, a parte exequente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 160397612). Fundamento e Decido. Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa. O Distrito Federal defende a ilegitimidade ativa dos exequentes, sob o argumento de que somente os filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL poderiam ser beneficiados pelo título executivo formado na Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001. Inicialmente, cumpre ressaltar que quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Ademais, conforme é possível verificar ao ID 145530971, p. 111, os exequentes encontravam-se listados nos beneficiários da petição inicial da ação coletiva. Assim, ante todo o exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Segundo o executado, a parte exequente aplicou o índice de correção IPCAe, sob o argumento de que deve-se observar o Tema 810, do STF, quando o correto seria a utilização da TR. Entretanto, não assiste razão ao ente público. Isto porque, apesar da sentença de ID 145530972 ter fixado os parâmetros a serem observados na correção monetária, quais sejam, índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, senão vejamos: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1oF DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”(ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27- 11-2019 PUBLIC 28-11-2019). Ademais, no julgamento do Tema 1.170, com repercussão geral, foi proferida a seguinte decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. Foi fixada a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Tudo nos termos do voto do Relator. [grifos nossos] Nesse sentido, ainda que a sentença que fixou os parâmetros do presente título tenha transitado em julgado, deverá ser aplicada a Lei n. 11.960/2009, posto que o manto da coisa julgada não abrange correção monetária e juros de mora. No mesmo sentido, este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 1.169/STJ E 1.170/STF. PRELIMINARES REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810). Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão "não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02- 2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. Preliminar rejeitada. 6. Aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 7. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1oF da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 8. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 9. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 10. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 11. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 12. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCAE, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 13. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 14. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 15. Os critérios de correção monetária foram devidamente observados pelo juízo. 16. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839096, 07443765820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Deste modo, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ademais, em atenção ao entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, determino que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os cálculos de ID 145530994, verifica-se que a parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de cálculos, conforme acima discriminado. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 145530994. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Tendo em vista que o executado alegou preliminar de ilegitimidade ativa, é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para juntada de planilha atualizada do débito, nos termos desta decisão. Com os cálculos, intime-se o Distrito Federal. Após, voltem-me conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequentes, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente. Prazo: 5 (cinco) dias. Com os cálculos, intime-se o DF. Prazo: 10 (dez) dias DF, já inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” O Agravante sustenta (i) que “o prazo prescricional aplicável à demanda executiva é o mesmo incidente durante a fase de conhecimento”; (ii) que “constata-se a prescrição da pretensão executiva na espécie, porquanto a parte adversa protocolou este cumprimento de sentença no dia 18/10/2024, sendo que a contagem do prazo prescricional se iniciou no dia 30/6/2017, conforme reconhecido no acórdão prolatado nos autos da ação coletiva originária”; (iii) que é necessário distinguir “a substituição processual empreendida pelo sindicato no processo de conhecimento e no procedimento executivo, considerando que, neste caso, a execução coletiva não tem o condão de influenciar o presente cumprimento individual”; (iv) que “no âmbito do cumprimento coletivo de título judicial, há que se delimitar a extensão da execução, a partir da apresentação de demonstrativo contábil individualizado dos credores”; (v) que “a execução coletiva não é dotada da abstração característica do processo de conhecimento, em que a integralidade dos substituídos estão abrangidos pelo pronunciamento judicial”; (vi) que no cumprimento de sentença coletivo “a entidade sindical tem a incumbência de apresentar o montante entendido como devido a cada substituído especificamente, a fim de permitir uma impugnação adequada do executado”; (vii) que “o processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001 é incapaz de influenciar o presente cumprimento individual, sobretudo no que concerne à interrupção do prazo prescricional, haja vista que na execução coletiva formulada pelo sindicato não houve a inclusão do(a) ora exequente”; (viii) que “para que a propositura de execução coletiva relativa à obrigação de pagar interfira em eventual cumprimento individual, o(a) credor(a) deve estar incluído(a) em ambos os procedimentos executórios o que não aconteceu no caso em voga sob pena de afronta ao artigo 534, § 1o, do Código de Processo Civil”; (ix) que “a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros” e (x) que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/CNJ, além de contrariar a Constituição Federal, não se aplica ao caso porque diz respeito a atualização de precatórios. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva ou o excesso de execução. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator